Tribunal: STF
Processo: RE 1274670
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. BARRACAS DE PRAIA CONSTRUÍDA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS ORGÃOS FEDERAIS COMPETENTES. DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. 
    1. O cerne da questão "reside na imperiosa necessidade de retirada de todas as barracas e demais construções da praia de Carro Quebrado, município de Barra de Santo Antônio, no impedimento de novas construções, bem como na condenação da parte ré na reparação de possíveis danos causados ao meio ambiente." 
    2. "Da análise do conteúdo probatório contido dos autos, depreende-se que as rés Osmarina, Edleuza e Djanira, de fato, não possuíam qualquer tipo de autorização, permissão ou alguma forma de cessão de uso, inexistindo ato legítimo que as autorizassem a construir, morar ou até mesmo usar comercialmente a área, sendo, desta maneira, comprovada a clandestinidade dos estabelecimentos." 
    3. "Não há dúvidas de que a ocupação irregular e indevida de área na praia provoca prejuízos não só ao meio ambiente, em face da ocupação desordenada, com ausência de saneamento básico e degradação dos recursos ambientais." 
    4. "...houve falha do município réu em permitir a existência da estrada de barro em área de preservação ambiental, mantendo-a durante tanto tempo, sem qualquer fiscalização e sem se atentar para os danos ambientais ali causados." 
    5. Apelação improvida.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso IV; 50, inciso XIII; 170, incisos IV, VII e VIII e parágrafo único; e 174 da Constituição Federal. 
    Decido.
    Do voto condutor do acórdão atacado, destaca-se a seguinte fundamentação: 
    “Para a prova do alegado, foi juntado o Inquérito Civil Público 1.11.000.000272/2003-21. 
    Tal documento dá conta de diversas externalidades nocivas ao meio ambiente, sendo a maioria delas geradas em razão de construções irregulares em áreas não autorizadas pelos órgãos competentes. 
    Essas externalidades são decorrências naturais da precariedade da atividade econômica sob exame, porque a área não conta com um sistema tecnicamente planejado de esgotamento sanitário, dentre outros equipamentos de infraestrutura necessários ao funcionamento desses estabelecimentos conhecidos como “barracas”.
    (…)
    Da análise do conteúdo probatório contido dos autos, depreende-se que as rés Osmarina, Edleuza e Djanira, de fato, não possuíam qualquer tipo de autorização, permissão ou alguma forma de cessão de uso, inexistindo ato legítimo que as autorizassem a construir, morar ou até mesmo usar comercialmente a área, sendo, desta maneira, comprovada a clandestinidade dos estabelecimentos. 
    (…)
    Pela análise dos documentos e das fotografias existentes nos autos vê-se que a área em questão foi irregularmente apropriada sem qualquer autorização por parte da União, configurando uma verdadeira detenção clandestina. 
    O município de Barra de Santo Antônio, por sua vez, embora tenha afirmado, às ' fls. 449/452, ter tentado promover a retirada dos ocupantes das barracas, através de reuniões onde se buscou soluções para desocupação de forma pacífica, a verdade é que permitiu que os ocupantes das barracas ali se estabelecessem por bastante tempo. 
    Era de total conhecimento do município ora réu que os barraqueiros vinham se utilizando abusivamente da praia como se fosse sua propriedade particular, mesmo ante a ausência de licença do órgão público federal competente. Nenhuma dessas alterações foi autorizada pela SPU, como demonstrado nos autos, até porque não poderiam, já que constituem tentativas de privatização do bem de uso comum do povo. 
    (…)
    E não se diga que não há provas de que eram os barraqueiros os responsáveis pelo grande lixão que se formou na região. Da análise dos autos vê-se que os mesmos são os responsáveis, direta e indiretamente. 
    O lixão foi se formando em razão do depósito dos restos provenientes da comercialização dos produtos existentes nas barracas, os quais eram ali depositados tanto pelos barraqueiros (que não recolhiam seu lixo) como, possivelmente, pelos próprios turistas que consumiam os produtos vendidos nas barracas. As fotografias de fls. 372/373 dão conta exatamente do lixo que ali existia: cocos, garrafas plásticas de refrigerantes, latas de cervejas etc. 
    Tanto é assim que, conforme informou o MPF, após a retirada das barracas e a limpeza realizada pela prefeitura de Barra de Santo Antônio, não mais existem lixos no local. 
    Pelas fotografias também é possível ver o quão perto do mar foi se formando o lixão.
    Ainda, foi constatada a existência de barracas para vendas de artesanato, para o qual se utilizava argila colorida, retirada das falésias. 
    (…)
    Dos documentos colacionados pelo MPF, nota- se ainda que diversos ofícios foram expedidos ao município de Barra de Santo Antônio, a fim de que prestasse informações acerca da existência das barracas, bem como acerca da abertura da dita estrada de terra. 
    Só após reiterados ofícios é que o município réu se pronunciou sobre o assunto, aduzindo que "a estrada de barro já existe há muitos anos e não há registros nesta Prefeitura de projeto de construção da mesma". 
    Ou seja, era de pleno conhecimento do município a existência de tal estrada, mas mesmo assim nada foi feito. E esse descaso se deu mesmo existindo (desde 2004) lei municipal criando a Área de Proteção Ambiental da Ilha da Croa, Tabuba e Praia do Carro Quebrado (Lei n. 402/2004, conforme fls. 128/133), a qual veda a supressão de vegetação (cf. art. 3°, art. 6°, dentre outros, da referida lei municipal). ”
    Consoante se nota, as instâncias de origem decidiram a lide amparadas no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.085.165/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/3/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 868.838/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/15).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 605.482/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/11/13).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Direito Administrativo e Ambiental. Artigo 5º, inciso LV, da CF. Alegação de ofensa. Ausência de repercussão geral. Restrições ambientais decorrentes de legislação municipal e federal. Indenização. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões” (AI nº 840.445/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 10/4/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DECRETO Nº 112/1.985 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E LEI Nº 7.771/1965. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 279 E 280, DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (RE nº 663.268/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/12/15).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente